Tribunal: TCU
Processo: 021.503/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto em face de deliberação que julgou irregulares as contas especiais dos responsáveis, condenou-os ao pagamento de débito e de multa, bem como inabilitou alguns dos agentes públicos ao exercício de cargo em comissão e função de confiança na Administração Pública federal, em razão de prática de condutas ilícitas identificadas na celebração e na execução de contrato cujo objeto é a realização de serviços continuados de engenharia de manutenção predial, elétrica e hidráulica, incluindo a conservação de móveis e a operação dos equipamentos e sistemas que integram as instalações de infraestrutura de postos de pesagem de veículos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Luiz Cláudio dos Santos Varejão e por Hideraldo Luiz Caron ao Acórdão 925/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar os embargantes que a oposição de novos embargos com caráter protelatório será conhecido como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 287, § 6o, do Regimento Interno, o qual não suspenderá a consumação do trânsito em julgado do acórdão condenatório; 9.3. dar ciência dessa deliberação aos embargantes.